Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726957-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSPOL INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA AGRAVADO: DEMERVAN ALENCAR DE ARAUJO - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INDUSPOL INDÚSTRIA DE POLIMEROS LTDA (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0747672-22.2022.8.07.0001, proposta em face de DEMERVAN ALENCAR DE ARAUJO - ME, na qual indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD, o fazendo nos seguintes termos (ID 197952072 da origem): “Na petição de ID 197779314 a parte exequente requereu: (i) pesquisa RenaJud; e (ii) inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes através do SerasaJud. Pois bem. I – Compulsando os autos vê-se que foram encontrados dois veículos na pesquisa RenaJud realizada em 28/07/2023 (ID 166888956). No entanto, devido às restrições, na certidão de ID 166888954 foi informado que deixou de impor a restrição de circulação sobre os veículos de Placas RET5G99 e FFR8A41, tendo em vista as restrições existentes, conforme item 3 da referida Decisão. Dessa forma, fica o exequente intimado a informar se tem interesse na penhora dos direitos aquisitivos sobre os referidos veículos, bem como indicar o endereço onde o bem poderá ser encontrado para penhora. Prazo: 15 (quinze) dias. II - A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Decorrido o prazo do item I sem manifestação, retornem os autos à suspensão, conforme decisão de ID 193018289.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 199527334 da origem). Inconformado, o exequente recorre. Defende que “Apesar de o Art. 782, § 3o do CPC, não impor a obrigatoriedade da inclusão do nome do Executado, não se deve interpretar isso como uma liberdade total do judiciário para negar a medida sem uma fundamentação robusta.” Aduz ainda que “a exigência de que a Agravante primeiramente tente inscrever o executado no SERASA, recorrendo ao sistema SESAJUD apenas após insucesso, constitui uma protelação burocrática desprovida de razoabilidade.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por via do sistema SERASAJUD. Preparo ao ID 61008504. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator